Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700614-23.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMIL ABID APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JAMIL ABID (requerido) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. (autor), rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, consistente em dívida no montante de R$376.455,39, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação. Em face da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (ID 20582490). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 20582502). Em suas razões recursais (ID 20582504), o apelante sustenta ser autônomo e que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais. Pede que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora o apelante assevere ser hipossuficiente, os elementos constantes dos autos permitem concluir em sentido contrário. Isto porque o recorrente não fez a juntada de documentos capazes de aferir os rendimentos percebidos. Além disso, o objeto do processo se refere a contrato de considerável valor firmado junto ao banco apelado, alcançando, segundo a sentença, o valor de R$376.455,39. Ademais, intimado para comprovar a gratuidade de justiça, o apelante apresentou apenas o contrato de locação de imóvel residencial (ID 20582481), no qual consta o ajuste do valor de R$2.530,00. O próprio valor pago a título de aluguel demonstra que a parte possui uma condição financeira privilegiada, desembolsando montante mensal, apenas para sua moradia, superior à média dos ganhos nacionais. Nesse aspecto, cumpre destacar que as custas processuais neste Tribunal de Justiça são módicas, não sendo crível que o apelante não possua condições financeiras para efetuar o pagamento do preparo recursal de R$17,32. Assim, dos elementos dos autos, é possível concluir que o recorrente não é pessoa hipossuficiente, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova o apelante, no prazo de 10 dias, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Realizado o preparo, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator